Tribunal: TJES
Processo: 5010960-15.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010960-15.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: CAMILA COUTO DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010960-15.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina – 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDA:
CAMILA COUTO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora, ora Recorrida.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DE CURSO POR DETERMINAÇÃO REGULATÓRIA DO MEC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. ENVIO DE CONVITE DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA APÓS COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO. NEGATIVA DE ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora, ora Recorrida, para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar a entrega imediata do histórico escolar completo da Autora, no prazo de 5 dias, sob pena de astreintes majoradas para R$ 1.000,00 por dia, limitadas a R$ 20.000,00; e (ii) condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando: legalidade do cancelamento do curso e ausência de ato ilícito; impossibilidade material de emissão do histórico escolar; inexistência de falha no dever de informação; ausência de dano moral indenizável; e desproporcionalidade das astreintes. Com contrarrazões pela parte autora, ora Recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, narrando que se matriculou, em 05/04/2025, no curso de Formação Pedagógica em Pedagogia (EAD) oferecido pela Recorrente. Em 20/06/2025, foi comunicada do cancelamento do curso em razão de novas diretrizes do Ministério da Educação. A despeito do cancelamento, a Recorrente enviou-lhe convite de renovação de matrícula para o segundo semestre, ao qual aderiu digitalmente em 17/07/2025, apenas para depois ser informada que o curso estava definitivamente descontinuado. Ao buscar transferência para outra instituição (MULTIVIX), soube que a análise dependia de seu histórico escolar, documento que a Recorrente se negou a fornecer, mesmo após ordem judicial determinando sua entrega. Pleiteou: obrigação de fazer para entrega do histórico; indenização por danos morais de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se a forma como o cancelamento do curso foi conduzido pela Recorrente configura falha na prestação do serviço, especialmente quanto ao dever de informação; (ii) se há obrigação de entrega do histórico escolar e se a tese de impossibilidade material merece acolhida; e (iii) se tais condutas ensejam reparação por danos morais, bem como se o quantum e as astreintes fixados na sentença mostram-se adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no que se refere à alegação de inovação recursal, entendo que a discussão a respeito do ponto se encontra esvaziada em razão do próprio cumprimento da obrigação de fazer pela parte recorrente (conforme ID 19831086), de modo que a própria alegação levantada pela Recorrente em seu recurso quanto à impossibilidade de cumprimento se tornou inócua. Dessa forma, afasto a preliminar.

(5). No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC). A responsabilidade da Recorrente, como fornecedora de serviços educacionais, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independendo da demonstração de culpa para fins de reparação de danos.

(6). De início, cabe registrar que a Recorrente não pretende a reforma da sentença no ponto em que reconhece a legalidade do cancelamento do curso. Com efeito, a própria sentença, e as razões recursais corroboram, fixou que o encerramento da oferta do curso de Formação Pedagógica em Pedagogia na modalidade EAD decorreu de adequação às novas diretrizes regulatórias emanadas do Ministério da Educação, consubstanciadas na Resolução CNE/CP nº 4/2024 e no Decreto nº 12.456/2025, não configurando violação de direito adquirido da Autora, matriculada após a data de homologação da norma. Nesse ponto, a sentença encontra-se acertada e não é objeto de impugnação que mereça reforma.

(7). Contudo, razão não lhe assiste quanto à tese de que a legalidade do cancelamento afastaria, por si só, toda e qualquer responsabilidade civil. A controvérsia que remanesce e que justifica a condenação imposta não reside no cancelamento em si, mas na forma ilícita como a situação foi conduzida. O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação clara, adequada e precisa sobre os serviços contratados. A Recorrente não logrou demonstrar que cumpriu esse dever de forma satisfatória.

(8). A falha informacional é evidenciada por elemento probatório central que a própria sentença destaca: mesmo após comunicar o cancelamento do curso à Autora em 20/06/2025, a Recorrente enviou-lhe mensagem de convite para renovação de matrícula para o segundo semestre, à qual a Autora aderiu digitalmente em 17/07/2025. A tentativa de atribuir esse convite a simples "mensagem automatizada" não afasta a responsabilidade, pois o risco decorrente da desorganização administrativa da empresa não pode ser transferido ao consumidor vulnerável. Tratando-se de relação de consumo, a falha nos sistemas internos do fornecedor configura fortuito interno, insuscetível de romper o nexo de causalidade.

(9). A Recorrente sustenta, ainda, que a sentença incorre em contradição ao reconhecer a legalidade do cancelamento e, simultaneamente, imputar-lhe responsabilidade civil. O argumento, contudo, não procede. Não há incompatibilidade lógica entre a licitude do ato de extinção do curso e a ilicitude da conduta posterior, relativa ao desrespeito ao dever de informação e à recusa de entrega de documento ao qual a consumidora tem direito. São situações jurídicas distintas que comportam tratamentos igualmente distintos.

(10). Quanto à obrigação de entrega do histórico escolar, a tese de impossibilidade material também não prospera. A sentença assenta, com base nas provas dos autos, que a Autora realizou atividades acadêmicas no primeiro semestre do curso e obteve aprovação em disciplinas, conforme demonstrado nos autos. O argumento de que não teria havido "fechamento acadêmico formal do semestre" reflete a própria desorganização interna da Recorrente, que não pode servir de escudo para eximir-se da obrigação de registrar e documentar o percurso acadêmico da estudante. O histórico escolar não é apenas um documento técnico de conclusão de semestre; é o registro do aproveitamento do aluno, e a instituição tem o dever de expedição, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.870/1999. A recusa injustificada privou a Autora de instrumento essencial para dar continuidade à sua formação em outra instituição, conforme comprova o documento emitido pela MULTIVIX.

(11). A conduta da Recorrente, ademais, revela-se particularmente grave ao descumprir reiteradamente a tutela de urgência deferida em 11/09/2025 e mantida em 29/10/2025. Em audiência realizada em 03/02/2026, a Autora reiterou o pedido de entrega do histórico, demonstrando que a ordem judicial não havia sido cumprida, o que justifica plenamente a majoração das astreintes promovida na sentença, com amparo no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil. A multa cominatória fixada em R$1.000,00 por dia, com limite de R$20.000,00, revela-se proporcional à conduta recalcitrante de instituição de porte da Recorrente, que mesmo diante de reiteradas decisões judiciais persistiu no descumprimento.

(12). No que tange ao dano moral, a conduta da Recorrente ultrapassa o limiar do mero dissabor contratual. Não se está diante de simples inadimplemento ou de cancelamento unilateral isolado, situações que, em regra, configuram aborrecimento ordinário não indenizável. A situação vivenciada pela Autora conjuga: (i) falha grave no dever de informação, que induziu a consumidora a crer que poderia cursar o segundo semestre; (ii) recusa injustificada e reiterada de fornecer documento acadêmico ao qual tem direito; e (iii) descumprimento deliberado de ordem judicial por período significativo. Esse conjunto de condutas gerou à Autora angústia, frustração e efetiva privação de oportunidade concreta de continuidade de seus estudos, configurando lesão à sua dignidade e ao seu projeto de formação profissional, que supera a esfera do mero transtorno cotidiano.

(13). Nesse contexto, entendo que o valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, o porte econômico da Recorrente e o caráter pedagógico da medida, não se distanciando dos parâmetros praticados por esta Turma, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(14). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(15). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A legalidade do cancelamento de curso superior decorrente de adequação a novas diretrizes regulatórias do Ministério da Educação não afasta, por si só, a responsabilidade civil da instituição de ensino pela forma como a situação é conduzida, especialmente quando há falha grave no dever de informação ao consumidor (art. 6º, III, do CDC) e recusa injustificada de entrega de documentação acadêmica. 2. A instituição de ensino tem o dever de emitir e entregar o histórico escolar do aluno, independentemente do encerramento do vínculo acadêmico, sendo inadmissível a alegação de impossibilidade material fundada em ausência de fechamento formal do semestre, quando demonstrado que o aluno realizou atividades acadêmicas e obteve aproveitamento no período cursado. 3. O descumprimento reiterado de tutela de urgência judicial, combinado com a falha no dever de informação e a negativa de fornecimento de documento acadêmico essencial, configuram dano moral indenizável, por ultrapassar o limiar do mero dissabor contratual e atingir a esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)